Tribunal: TJSP
Processo: 2236581-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
*ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Agravante que se amolda à condição de hipossuficiente que a Lei 1.060/50 visa proteger – Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000081959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2236581-35.2019.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante
RICARDO
POVEDA
MARTIN,
é
agravado
CREFISA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Por maioria,
deram provimento ao recurso, vencido 2o Desembargador que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. IRINEU FAVA
(Presidente) e AFONSO BRÁZ
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 36101
AGRV.No: 2236581-35.2019.8.26.0000
COMARCA: ITAPETININGA
AGTE. : RICARDO POVEDA MARTIN
AGDO.
: CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS
*ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Agravante que se amolda
à condição de hipossuficiente que a Lei 1.060/50 visa
proteger Recurso provido.*
Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo agravante.
Sustenta que comprovou sua hipossuficiência, pois é
aposentado e aufere R$ 2.798,13 líquidos mensais. Com isso, não tem
condições de arcar com o pagamento das custas sem comprometer o
sustento de sua família. Discorre, ainda, que a legislação impõe apenas a
comprovação da hipossuficiência financeira, o que demonstrou no caso em
apreço, sendo desnecessária a juntada de demais documentos
principalmente de sua esposa, que sequer é parte na lide. Busca a reforma
do decisum.
Nesta Instância foi deferido o efeito suspensivo e, sem
contraminuta, subiram os autos.
É o relatório.
Como é cediço, ao decidir sobre o pedido de
Assistência Judiciária, o Juiz deve verificar as circunstâncias que cercam o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
postulante, tais como profissão, rendimentos, número de dependentes, local
da residência, bem como o valor objeto do litígio, haja vista a verdadeira
avalanche de ações com pedido de gratuidade da Justiça que têm invadido
os Tribunais.
A esse respeito assinala Theotonio Negrão, em notas
ao artigo 5o da Lei no 1.060/50: “Se o julgador tem elementos de
convicção que destroem a declaração apresentada pelo requerente, deve
negar o benefício, independentemente de impugnação da outra parte
(JTJ 259/334)”.
No presente caso, observa-se que o agravante é
aposentado por invalidez e aufere rendimento mensal líquido de R$
2.798,13 (dois mil setecentos e noventa e oito reais e treze centavos).
Esse valor representa quantia equivalente a três salários
mínimos mensais, quantia aquém da necessária para digna sobrevivência
do ser humano, principalmente ao se considerar que possui outros gastos
com a manutenção de uma residência, se enquadrando na situação de
hipossuficiente que a lei visa proteger.
Com isso, diante das provas trazidas aos autos é de se
concluir que o agravante se enquadra no conceito de hipossuficiente que a
lei visa proteger, sendo de rigor a concessão da gratuidade de justiça.
Isto posto, dá-se provimento ao recurso.
SOUZA LOPES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40808
Agravo de Instrumento no 2236581-35.2019.8.26.0000
Comarca: Itapetininga
Agravante: Ricardo Poveda Martin
Agravado: Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na hipótese ouso divergir do I. Relator:
Conforme
se
sabe,
a
isenção
do
recolhimento da taxa judiciária somente será deferida
mediante
comprovação
por
meio
idôneo
da
momentânea
impossibilidade financeira, conforme artigos 5o, inciso
LXXIV da Constituição Federal e 5o, “caput” da Lei
Estadual no 11.608, de 29 de dezembro de 2003.
Com efeito, dispõe a norma constitucional
que “o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
(grifo nosso).
No caso dos autos, não há demonstração de
que o agravante seja hipossuficiente, ainda mais pelo fato
deste receber benefício no importe de mais de três mil
reais.
Assim, não há demonstração de que os
agravantes
sejam
hipossuficientes,
de
modo
que
o
indeferimento da gratuidade deve se impor.
Assim, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
IRINEU FAVA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
FC98E9B
5
5
Declarações de
Votos
IRINEU JORGE FAVA
FF14D2A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2236581-35.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.